Tribunal: TJMT
Processo: 1016552-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016552-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MATEUS MARTINS DA SILVA - CPF: 073.359.711-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N.o 12.338/2024. INTERPRETAÇÃO DO ART. 13, §1o COMO REQUISITO OBJETIVO. INADMISSIBILIDADE. CRITÉRIO MATEMÁTICO DE CÁLCULO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de comutação da pena com fundamento no art. 13, §1o, do Decreto Presidencial n.o 12.338/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o §1o do art. 13 do Decreto n.o 12.338/2024 constitui requisito impeditivo à concessão da comutação de pena; (ii) se a decisão agravada contrariou o princípio da legalidade ao negar o benefício com base em requisito não previsto no decreto presidencial.

III. Razões de decidir

3. A leitura do §1o do art. 13 do Decreto n.o 12.338/2024 evidencia disposição sobre a forma de cálculo da comutação, não representando requisito impeditivo à concessão do benefício.

4. A negativa do benefício com fundamento em interpretação ampliativa ou restritiva do texto presidencial viola o princípio da legalidade e a competência exclusiva do Presidente da República.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A concessão de comutação de pena prevista em decreto presidencial exige apenas o preenchimento dos requisitos objetivos expressamente previstos na norma, sendo vedada a criação de condicionantes não estabelecidas pelo decreto. 2. O §1o do art. 13 do Decreto n.o 12.338/2024 trata da base de cálculo da comutação, não podendo ser interpretado como requisito impeditivo à concessão do benefício."

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2o, II; Decreto n.o 12.338/2024, art. 13, caput, §1o e §2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR 40000819620258160028, Relator.: Ruy Alves Henriques, Data de Julgamento: 26/07/2025; TJMT, N.U 1014005-56.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 25/07/2025, DJE 25/07/2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MATEUS MARTINS DA SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
MATEUS MARTINS DA SILVA
contra a decisão
proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT no bojo do Processo Executivo de Pena n.o
2000062-91.2022.8.11.0021
, que
indeferiu o pedido de comutação da pena
formulado com fulcro no
Decreto Presidencial n.o 12.338/2024
.

Nas razões recursais de ID
288496386 - Págs. 142/146
, o agravante requer
a concessão do aludido benefício executório
, porquanto afirma que o d. magistrado
a quo
utilizou-se do critério aritmético disposto no §1o do art. 13 do Decreto Presidencial n.o 12.338/2024 como se fosse elemento impeditivo à concessão da comutação.

Em contrarrazões vistas no ID
288496386 - Págs. 151/153, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator manteve a r. decisão por seus próprios fundamentos, consoante se vê no
ID 288496386 - Pág. 154
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
300676852
, opina pelo
desprovimento
do agravo em execução
.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta e,
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID

288496386 - Pág. 149)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela Defesa.

Extrai-se dos autos processuais eletrônicos que o ora agravante
MATEUS MARTINS DA SILVA
cumpre a reprimenda

de 05 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, e 13 dias-multa, calculados no mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, II, do CP, correlata à ação penal n.o 1001676-85.2021.8.11.0021.

Nos autos do Processo Executivo de Pena, por meio de petição protocolada sob ID 288496386 - Pág. 135, datada de
11/02/2025
, a i. Defensoria Pública requereu ao juízo
a quo
a concessão do benefício de
comutação de pena
com base no
Decreto Presidencial 12.338/2024
, “vez que o assistido cumpriu 1/5 de sua reprimenda na data de 25/12/2024, fazendo jus a comutação de 1/5 da pena remanescente” (sic)
.

Em
18/03/2025
, o MM. Juiz
a quo
proferiu decisão indeferindo a pretensão defensiva,

nos seguintes termos:

“Conforme estabelece o §2o do art. 13, poderá ser concedida nova comutação a pessoa que já recebeu comutação anteriormente, desde que o período da pena cumprida seja superior a pena remanescente, descontadas as comutações anteriores.

No caso em análise, verifica-se que no dia 25/12/2024 o reeducando tinha cumprido 02 anos, 01 mês e 27 dias, remanescendo pena a ser cumprida de 02 anos, 04 meses e 18 dias, de modo que não é possível a concessão de comutação da pena remanescente, nos termos do artigo 13 do Decreto n.o 12.338/2024.

Ante o exposto, pedido de comutação de pena
indefiro
de um quinto da pena remanescente do recuperando, com fundamento no artigo 13, §1o, do Decreto n.o 12.338/2024.”
– ID 288496386 - Pág. 139.

Inconformado com a r. decisão, o reeducando interpôs o presente recurso de agravo em execução, por meio do qual suscita a interpretação equivocada dos dispositivos legais, já que os citados §§1o e 2o do art. 13 do Decreto n.o 12.338/2024 não tratam de norma impeditiva, mas, sim, de definição de

base de cálculo para a incidência da fração legal.

E, analisando detidamente o caderno processual eletrônico, tenho que a pretensão defensiva
comporta acolhimento
.

No caso dos autos, o Decreto Presidencial n.o 12.338/2024, que rege o pedido do agravante,
não contempla o impedimento
aplicado pelo juízo de origem para negar ao reeducando o benefício executório, uma vez que a literalidade dos citados dispositivos demonstra, à toda evidência, que o comparativo a ser realizado entre os períodos de pena cumprida e remanescente serve para fins de efetivo cálculo matemático – necessariamente para se constatar sobre qual deles será calculada a comutação.

Por oportuno, transcrevo os citados dispositivos:

“Art. 13.
Concede-se a comutação
da pena remanescente na proporção de um quinto da pena, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes.

§ 1o
O cálculo da comutação
será feito sobre o período de pena cumprido até 25 de dezembro de 2024, se o período de pena cumprido, descontadas as comutações anteriores, for superior ao remanescente.

§ 2o A pessoa cuja pena tenha sido anteriormente comutada terá a
nova comutação calculada
sobre o remanescente da pena ou sobre o período de pena cumprido, nos termos do disposto no caput e do § 1o deste artigo, sem necessidade de novo requisito temporal e sem prejuízo da remição prevista no art. 126 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984.” –
destaquei.

Com efeito, em sintonia com o exposto pelo recorrente, resta evidente que, além daquelas outras disposições apresentadas no bojo do Decreto Presidencial,
o requisito para a concessão do benefício da comutação ora discutido está previsto no
caput
do citado artigo
, de modo que os parágrafos subsequentes não expressam exigências complementares, mas apenas disciplinam a forma de realização do cálculo do correspondente.

Alcança-se, assim, a conclusão lógica de que,
caso o
tempo de pena cumprido
até 25 de dezembro de 2024 seja
menor
que o saldo remanescente
, a consequência é que
a comutação será calculada sobre o
saldo

da pena
que ainda falta cumprir
, e não sobre o tempo cumprido – tal como ocorre
in casu
; muito menos que será indeferido o benefício.

A jurisprudência pátria não diverge:

“[...] III . Razões de decidir

[...]
De acordo com o Art. 13, § 1o do Decreto Presidencial no 12 .338/2024, quando a pena cumprida é superior ao período de tempo remanescente, deverá ser aplicada a fração de comutação sobre o montante de pena cumprido
. Nesse caso, surge razão a defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-PR 40000819620258160028, Relator.: Ruy Alves Henriques, Data de Julgamento: 26/07/2025, 5a Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/08/2025) – destaquei.

Por sua vez, entendimento diverso, tal como sustentado pelo
Parquet
e acolhido pelo juízo singular, expressa
violação ao princípio da legalidade
e à competência exclusiva do Presidente da República para dispor sobre os requisitos para concessão de comutação.

Seguindo o mesmo entendimento, há julgado deste Tribunal de Justiça:

“Ementa: Direito penal e execução penal. Agravo de execução penal. Comutação de pena. Requisito objetivo. Decreto no 12.338/2024. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de comutação de pena, visando à concessão do benefício.

II. Questão em discussão

O indeferimento do pedido de comutação de pena, fundamentado em requisito não previsto no Decreto no 12.338/2024 (período cumprido inferior ao remanescente), é válido, mesmo quando preenchidos os requisitos objetivos do decreto presidencial
.

III. Razões de decidir

1.
Não há previsão para condicionar a comutação da pena a requisitos não previstos no decreto presidencial, por ser competência privativa do Presidente da República definir quais os critérios para concessão da benesse, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da separação dos poderes
.

2. A análise de pedidos de comutação de pena deve se restringir aos critérios estabelecidos no decreto presidencial vigente à época dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para conceder a comutação da pena, nos termos do art. 13, caput e § 1o, do Decreto no 12.338/2024.
Tese de julgamento:
A concessão de comutação de pena prevista em decreto presidencial exige apenas o preenchimento dos requisitos objetivos expressamente previstos na norma,
sendo vedada a criação de condicionantes não estabelecidas pelo decreto. [...]”
(TJMT – N.U 1014005-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025) – destaquei.

Diante da impropriedade da decisão agravada,
impõe-se a sua reforma
, para que seja concedida a pretensão defensiva, nos moldes do art. 13 do Decreto n.o 12.338/2024.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
MATEUS MARTINS DA SILVA
,

reformando a r. decisão proferida pelo d. Juízo
da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT no bojo do Processo Executivo de Pena n.o
2000062-91.2022.8.11.0021, a fim de
conceder-lhe a comutação da pena
formulada com espeque no Decreto Presidencial n.o 12.338/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025